Tribunal: TJDFT
Processo: 0704974-75.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DANO AO PRODUTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. NÃO CONFIGURADOS. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. VERIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de conhecimento, na qual o autor busca compelir o réu ao pagamento de ressarcimento por danos morais, e, em pedido sucessivo, a redistribuição do ônus da sucumbência.
2. Argumenta que sofreu infortúnios por 7 meses, em que o produto ficou no estabelecimento da ré para conserto, bem assim, que o computador é sua principal ferramenta de trabalho, e que a ausência de justificativas e a negligência do réu causou-lhe abalo psicológico, que vão além do mero dissabor. 2.1. Junta documento intitulado novo, contendo nota fiscal do produto novo. 2.2. Por fim, requer a aplicação da tese sucessiva, com a divisão proporcional da sucumbência, sob entendimento de que cada uma das partes foi sucumbente em 50% dos pedidos.
3. Nada a prover quanto ao documento intitulado novo, pois, nos termos da sentença, o preço do produto danificado correspondeu ao valor intermediário dos orçamentos trazidos pelo autor, na data da distribuição da inicial.
4. Em que pese os descumprimentos contratuais alegados nos autos, estes não têm o condão de ensejar ofensa a direito personalíssimo e, por conseguinte, provocar a obrigação de compensar por danos morais. 4.1. Precedente: “(...)1. Restando configurada a relação de consumo, necessariamente aplicável as normas constantes do Código de Defesa do Consumidor. 2. Nos termos do art. 18 do CDC, verificando o consumidor a ocorrência de vícios de qualidade, que torne o produto inadequado ao fim a que se destina e não sendo sanado o defeito no prazo de 30 dias, pode ser exigido do fornecedor a substituição do produto, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço. 3. (...) 5. O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente à caracterização do dano moral, uma vez que suas consequências normais traduzem-se meros dissabores ou contratempos, problemas próprios ocasionados no dia a dia, sem aptidão para atingir os direitos da personalidade da adquirente. 6. Acolhidos parcialmente os pedidos, as partes arcarão recíproca e proporcionalmente com os ônus de sucumbência, art. 21, caput, do CPC. 7. Parcial provimento ao apelo.” (20140111371635APC, Relator: Gislene Pinheiro, Revisor: J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Cível, Publicado no DJE: 11/05/2015. Pág.: 168) (Grifo nosso).
5. Requer o apelante em sede sucessiva, a divisão proporcional da sucumbência, sob entendimento de que cada uma das partes foi sucumbente em 50% dos pedidos. 5.1. Na sentença, os pedidos formulados pelo autor na inicial foram julgados parcialmente procedentes, para condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 8.700,00, a título de danos materiais, sendo o pedido de condenação ao pagamento dos danos morais indeferido. Assim, o apelante foi sucumbente em 50%, e a apelada também em 50%, devendo o rateio da sucumbência ocorrer de forma recíproca e proporcional entre as partes. 5.2. Desta forma, resta imperiosa a redistribuição do ônus da sucumbência, reformando-se a sentença apenas para que o réu arque com o pagamento de 50% das despesas processuais e de honorários advocatícios, e a parte autora, ora apelante, arque com os 50% restantes das custas processuais e dos honorários, conforme art. 86 do CPC.
6. Recurso parcialmente provido.